Tribunal: TJDFT
Processo: 0709954-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É imperioso não perder de vista que, para efeito da gratuidade de justiça, a declaração de insuficiência de recursos induz presunção relativa de verdade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, consoante a inteligência dos citados §§ 2o e 3o do artigo 99 do CPC.

2. Revendo a situação dos presentes autos, não encontro motivos para alterar a conclusão inicial, devendo ser concedida a gratuidade de justiça, por estarem preenchidos os requisitos legais previstos no art. 98, do CPC, afastando os efeitos da decisão agravada, a fim de garantir ao recorrente o resultado prático pretendido, qual seja, o de proporcionar seu acesso à justiça e de dar continuidade ao processo de origem, cuja fase sentencial se aproxima.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.